Tribunal: STF
Processo: Rcl 52921
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão pela qual acolhi os embargos de declaração anteriores oposto nesta reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 44):



    “Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação.



    Mediante a reclamação, a parte ora embargante pleiteou a cassação das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Mandado de Segurança 0080035-41.2022.5.22.0000, e pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos da Execução Trabalhista 0001697-23.2017.5.22.0002, que, ao deixar de aplicar à ora reclamante os benefícios próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de sua dívidas judiciais, teria violado a autoridade das decisões desta Corte na ACO 3469, nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, bem como nas Rcls 46878, 45367, 41079 e 52170 (eDOC 1).



    Em 15.8.2022, assentando que a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não submetido ao regime concorrência, além de ser uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional, que não distribui lucros e que atua na prestação de serviços típicos do Estado, julguei procedente a reclamação nos seguintes termos (eDOC 29):



    “Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437.”



    Nos presentes embargos, a Embrapa aponta a existência de omissão na decisão embargada, no que deixou de pronunciar-se quanto a pedido expressamente formulado na ação.



    Uma vez que a parte beneficiária não veio aos autos por ocasião de sua citação (eDOC 25), deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Assiste razão à parte embargada.



    Destaco o que consignado na petição inicial da reclamação, especificamente, no item “g)” do pedido (eDOC 1, p. 14):



    “g) In fine, que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial transitado em julgado na Execução Trabalhista nº 0001697-23.2017.5.22.0002 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Execução Trabalhista nº 0001697-23.2017.5.22.0002, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito.” (Grifei)



    Depreende-se do decisum embargado a ausência de manifestação do órgão julgador quanto ao ponto em destaque.



    Passo a análise do que requerido.



    Conforme se extrai da decisão embargada, foi reconhecido à Embrapa fazer jus aos privilégio próprios da Fazenda Pública no tocante ao pagamento de suas dívidas judiciais, nos termos do que decidido por esta Corte nas ADPFs 387 e 437. 



    Diante disso, acolho os embargos de declaração para, em complemento à decisão embargada, determinar a integral devolução à parte embargante de eventuais recursos financeiros por ela disponibilizados que estejam bloqueados nos autos da Execução Trabalhista 0001697-23.2017.5.22.0002, em tramitação no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI.”



    Mediante os presentes embargos, a Embrapa aponta a existência de omissão no ato embargado pela ausência de pronunciamento quanto à abrangência de pedido expressamente formulado. No caso, sustenta-se que a decisão teria deixado de “deliberar quanto aos numerários que foram ilegalmente bloqueados e liberados à parte beneficiária da Decisão reclamada ao longo da tramitação do processo nº 0001697-23.2017.5.22.0002”, restringindo-se a determinar a integral devolução à parte embargada de eventuais recurso financeiros por ela disponibilizados que estivessem bloqueados nos autos (eDOC 50, p. 2).



    Sustenta-se “a necessidade da medida de devolução das quantias que foram levantadas no curso do processo originário”, na medida em que, mesmo após o recebimento da decisão liminar exarada nestes autos, a “2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI permaneceu direcionando numerários e ativos financeiros da Reclamante e os liberando em favor do senhor FERNANDO SINIMBU AGUIAR (beneficiário da decisão reclamada – eDOC 10) nos autos do processo 0001697-23.2017.5.22.0002” (eDOC 50, p. 4).



    Por fim, destaca que a decisão liminar proferida nestes autos foi juntada ao Processo 0001697-23.2017.5.22.0002 em 2.5.2022; que em 22.7.2022 o Juízo de origem teria transferido numerário “sem que fosse observado o processamento da execução pelo rito dos precatório”, de modo que, “Nessa ordem de ideias,o descumprimento da decisão liminar na Reclamação Constitucional nº 52.921 (eDoc 14) é INCONTESTE” (eDOC 50, p. 4).



    Uma vez que a parte beneficiária não veio aos autos por ocasião de sua citação (eDOC 25), deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Não vislumbro a existência do óbice apontado.



    Na espécie depreende-se dos autos que a matéria relativa à devolução de valores levantados não constou da inicial da reclamação, tampouco foi arguida por ocasião dos primeiros embargos de declaração, os quais foram opostos pela parte embargante perante esta Corte em 24.8.2022, quando os valores cuja devolução se pretende já haviam sido levantados. 



    Uma vez que a omissão apontada recai sobre tema invocado neste autos pela vez primeira, a questão revela-se consistir verdadeira inovação recursal, cuja admissão é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 39714 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2020)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. ADPF 324 E TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES CITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar, tendo em vista possuir o acórdão embargado fundamentação suficiente a lhe dar respaldo, não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC. 2. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 47019 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.8.2022)



    Logo, a ausência de manifestação desse relator sobre a matéria em questão não é suficiente a configurar a ocorrência do vício elencado no art. 1.022, I, do CPC.



    Ante o exposto, rejeitos os declaratórios.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente